Tribunal: TJSP
Processo: 1500263-32.2025.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Antonio B. Morello
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Sentença condenatória. Autoria e materialidade bem delineadas em relação ao tráfico de drogas. Condição de usuário não demonstrada. Depoimento dos policiais seguros e harmônicos, corroborados pelos demais elementos de prova. Dosimetria que comporta reparo, para reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada. Réu reincidente.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Sentença condenatória. Autoria e materialidade bem delineadas em relação ao tráfico de drogas. Condição de usuário não demonstrada. Depoimento dos policiais seguros e harmônicos, corroborados pelos demais elementos de prova. Dosimetria que comporta reparo, para reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada. Réu reincidente. Impossibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06 e tampouco cabimento de ANPP. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso provido parcialmente.